Tribunal: STF
Processo: RHC 253611
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Fundada suspeita. Inexistência de ilegalidade. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Olívia Samira Ribeiro contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 934.393/SP (evento 54).



    A Recorrente foi condenada à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) (evento 4). 



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega a nulidade das provas produzidas a partir da busca pessoal na Recorrente. Sustenta a ilegalidade da abordagem policial ante a ausência de justa causa. Argumenta que “a prisão da paciente se fundou, em um primeiro momento, em provas obtidas por meio de busca pessoal advinda de suposta ‘atitude suspeita’ emanada de transeunte não identificado, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva”. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do mandado de prisão, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pelo reconhecimento da ilegalidade das provas com a consequente absolvição da Recorrente (evento 77).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 53): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal –CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



     2. "O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes" (AgRg no ARE 1.458.795, Relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, vencido Ministro Cristiano Zanin, DJe de 28/2/2024). 



    3. A abordagem dos policiais somente ocorreu em razão de informações anônimas especificadas, com descrição detalhada de que dois indivíduos com as características da agravante e do corréu estavam traficando drogas e foram flagrados com 370g de maconha, denúncia esta que fora minimamente confirmada pela diligência policial, o que caracteriza exercício regular da atividade investigativa promovida por esta autoridade. 



    4. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal. 



    5. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    Consoante relatado, o presente recurso ordinário em habeas corpus diz com a alegada nulidade da busca pessoal na Recorrente.



    No caso, o Tribunal de Justiça local, em sede de revisão criminal, rechaçou a tese defensiva de nulidade das provas colhidas a partir da busca pessoal. Confira-se (evento 4):



    “Não cabe de modo algum falar em nulidade dos meios de prova. 



    Em primeiro lugar, nulidade houvesse na investigação original, obviamente o mero advento da coisa julgada a teria convalescido, até porque a teoria geral do processo bem nos ensina que essa é uma das boas propriedades da coisa julgada, ou seja, a sanação das nulidades porventura havidas na forma dos atos processuais. Como se sabe, a coisa julgada somente não sana o vício da inexistência, mas sim qualquer outro que implique sua mera nulidade. 



    Veja-se que, no caso, a defesa constituída de Olívia em momento algum, ao longo de demorado processamento da causa que produziu sua condenação, alegou qualquer nulidade nos meios de prova incriminatórios. Não o fez na defesa preliminar apresentada, senão então reclamando enfaticamente audiência de proposta de acordo de não persecução penal (fls. 204-206). 



    Também não alegou nenhuma nulidade na prova incriminatória quando, após minuciosa instrução do feito, apresentou seus memoriais finais, passando a debater praticamente a dimensão da pena aplicável, até porque se tratava de agente realmente confessa quanto à traficância em si (fls. 378-382). Desse modo, é claro, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Campinas não apreciou, até porque nada havia sido alegado para ser assim apreciado, nenhum argumento de nulidade na abordagem policial de Olívia, tal como lemos na minuciosa e judiciosa sentença condenatória de fls. 415-435, datada de 14 de fevereiro de 2023.



    Insatisfeita especialmente com a pena aplicada, a defesa técnica de Olivia apelou da condenação, outra vez nada reclamando a respeito de qualquer nulidade na abordagem policial da peticionária, tal como lemos atentamente nas razões de recurso de fls. 470-480. E, com isso, e como já mencionamos ter sido bem frisado pelo Superior Tribunal de Justiça, obviamente a c. 7ª Câmara Criminal, no acórdão do sempre cuidadoso Des. Klaus Arroyo, não apreciou nem tratou de nenhum argumento de nulidade na prova incriminatória, dando-a, em bloco, como integralmente válida ao longo do julgamento na segunda instância (fls. 549-565).



    (...).



    Depreende-se, pois, que a abordagem de Olívia não foi de modo algum arbitrária e puramente discriminatória, o que a jurisprudência dos nossos tribunais superiores e estaduais quer sempre impedir, senão resultante de informações concretas e específicas que compunham todo um quadro de elementos que não apenas autorizavam, mas verdadeiramente reclamavam sima diligência policial: autoria concursiva (era um casal); conduta suspeita detalhada de modo específico (o casal surgia com e sem a mochila, de modo intermitente, como vemos detalhado no depoimento de fls. 6); informações concretas (prestada pelo informante); porte de uma mochila com conteúdo que podia, de fato estava, colocando em risco imediato a segurança pública; situação de exposição pública. Claro que, diante da somatória desses fatores, autorizava-se sim a abordagem do casal, até porque não se impunha aos policiais a simples omissão funcional quando era plenamente possível a prática crepitante de uma ação criminosa importante. E, logo que abordados, de imediato a própria Olívia desde logo admitiu a traficância das drogas, o que subscrevia a situação de flagrância para o ilícito do artigo 33, caput da Lei 11.343/2006.  Portanto, não cabe de forma alguma dizer que houve ilegalidade na prova incriminatória, até porque a abordagem da peticionária decorreu de conduta regular dos policiais, plenamente justificada pelas circunstâncias concretas, de sorte que a condenação se baseou sim em meios de prova produzidos adequadamente.”



    Ao ratificar a decisão da instância antecedente, pontuou a Corte Superior que: 



    “A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal – CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 



    De acordo com o que consta dos autos, a busca pessoal decorreu de informações anônimas especificadas, com descrição detalhada de que dois indivíduos com as características da agravante e do corréu estavam traficando drogas e foram flagrados com 370 gramas de maconha, denúncia esta que fora minimamente confirmada pela diligência policial, o que caracteriza exercício regular da atividade investigativa promovida por esta autoridade. 



    Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática de tráfico de drogas, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal.”



    Presente o contexto ora em exame, inviável, pois, o reconhecimento do vício alegado, porquanto nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção.



    Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A busca pessoal realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF, sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Precedentes: HC nº 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022; HC nº 213.895-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/2/2023; HC nº 228.060-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/7/2023” (HC 234.574-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2023); “É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.” (HC 229.927-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.09.2023); “é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: HC nº 229.927-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques; HC nº 228.167-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; HC nº 228.060-AgR, de minha relatoria; RHC nº 117.767, Relator o Ministro Teori Zavascki.” (HC 233.577-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024).



    Ademais, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 229.908-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.11.2023); “Para rever os elementos adotados pelo juízo de primeiro grau e acolher a versão da defesa, de nulidade da busca pessoal, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus.” (HC 233.337-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.11.2023); “para se chegar à conclusão de que a busca pessoal realizada teria ocorrido de forma ilícita, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13.” (HC 228.414-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.08.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente